Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DESCONTO PONTUALIDADE. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. RESTITUIÇÃO. SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível recurso de apelação contra a matéria relativa à prescrição reconhecida pelo juízo de origem em decisão interlocutória. No caso, a parte não se insurgiu contra a referida decisão, em que pese a possibilidade de impugnação por meio de agravo de instrumento, conforme autoriza o disposto nos arts. 354, parágrafo único e 1.015, II, ambos do CPC, por se tratar de questão que guarda relação com o mérito da causa (art. 487, II, do CPC). Ademais, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 do CPC).
2. Quanto ao percentual a ser aplicado a título de desconto pontualidade, a Instituição de Ensino reconheceu nos autos que até dezembro de 2016, o percentual era de 10%, o que deve ser observado na restituição devida à autora, no período entre 08/08/2016 e dezembro de 2016, passando a 5% a partir dessa data.
3. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a regra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, julgou os Embargos de Divergência atuados sob os números EARESP 600663/RS, EARESP 676608/RS e EARESP 1413542/RS, ocasião em que fixou a seguinte tese: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. A Corte, todavia, modulou os efeitos dos julgados determinando que, quanto ao aspecto temporal, a tese ali definida deve ser aplicada somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, que se deu em 30/03/2021.
4. O caso posto retrata valores cobrados indevidamente em data anterior, visto que, de acordo com a inicial, a autora foi beneficiária do financiamento estudantil - FIES até dezembro de 2018, passando a pagar as mensalidades com recursos próprios a partir de janeiro de 2019. Nesse contexto, a tese firmada nos referidos julgados não aproveita à Instituição de Ensino, tal qual pretende a sua defesa.
5. A Instituição de Ensino alegou que não teria aplicado o desconto pontualidade em favor da autora porque constatou que o agente financeiro sempre fez repasse do valor das mensalidades em atraso. Embora tal argumento não se preste a afastar a irregularidade na ausência de concessão do desconto de pontualidade em favor da aluna, não é capaz de, por si só, configurar a má-fé da Faculdade, a ponto de justificar a condenação na restituição em dobro.
6. Apelação da autora parcialmente conhecida e provida. Apelação da ré conhecida e provida.